Tribunal: STF
Processo: HC 89622
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. ALONGAMENTO PARA O QUAL
   NÃO CONTRIBUIU A DEFESA. COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DO CASO
   NÃO OBSTAM O DIREITO SUBJETIVO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
   RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DO FEITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O
   Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual
   excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o
   julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando.
2. No caso, a custódia instrumental do paciente já ultrapassa 3
   anos, tempo superior até mesmo a algumas penas do Código Penal.
   Prazo alongado, esse, que não é de ser imputado à defesa.
3. A
   alegada gravidade da imputação não obsta o direito subjetivo à
   razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF).
4. Ordem concedida.